Tribunal: CARF
Processo: 10580.722759/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722759/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.996 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
MONICA SEPULVEDA VALVERDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS ESPECIFICADOS
E COMPROVADOS. TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE
E/OU DE SEUS DEPENDENTES.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos,
devidamente especificados e comprovados, efetuados, no ano-calendário, a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
sendo que tais pagamentos são restritos aos tratamentos médicos do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, nos termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II
da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DO EFETIVO
PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722759/2009-63
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722759/2009-63

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento por meio da qual foi
constituído crédito tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-
calendário de 2006, o qual restou apurado no montante total de R$ 8.599,68, incluindo-se aí a
cobrança do imposto suplementar, a incidência dos juros de mora e a aplicação da multa de
ofício de 75% (fls. 05).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 06, a
autoridade fiscal apurou a seguinte infração à legislação tributária:
“Dedução Indevida de Despesas Médica.
Glosa do valor de R$ 15.999,80, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para sua dedução.
[...]
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Contribuinte intimada a comprovar o efetivo pagamento das despesas médicas abaixo,
deduzidas na declaração, não atendeu ao solicitado (Termo de Intimação Fiscal no
2007/605359442001048):
JULIANA DA CUNHA HOLANDA, R$ 13.000,00
SILVIA SANTOS DOS REIS, R$ 3.000,00.”
A contribuinte foi devidamente notificada da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, impugnação de fls. 02/04, acompanhada dos documentos de fls. 05/14, em que
alegou em síntese que, aparentemente, a autoridade fiscal não tinha tido acesso aos documentos
apresentados tais quais apresentados em atendimento à intimação fiscal, daí por que estaria por
apresenta-los novamente, bem assim que os respectivos documentos comprovariam as despesas
médicas declaradas.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância apreciasse a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 45/50, a 21a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP entendeu por julgá-la improcedente,
conforme se verifica da ementa transcrita abaixo:
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722759/2009-63

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
O direito à dedução de despesas médicas restringe-se àquelas que tiveram por
beneficiário o contribuinte ou seus dependentes, assim considerados na forma da
legislação do imposto de renda, está condicionado a previsão legal e comprovação, tanto
em termos da efetividade dos serviços prestados como dos correspondentes pagamentos.
Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Savio Salomao De Almeida Nobrega - Relator(a)
De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 15/10/2013 (fls. 53) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 54/63,
protocolado em 14/11/2013.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de logo, que a recorrente sustenta, em síntese, que os recibos
apresentados são idôneos e apresentam todas as informações todos os requisitos formais
previstos no artigo 80, § 1o, inciso III do Decreto no 3.000/99, combinado com o artigo 46 da
Instrução Normativa SRF no 15/2001.
Pelo que se observa, a recorrente entendeu por apresentar, em sede recursal, os
recibos emitidos pelas respectivas profissionais, relatórios médicos, documento de reembolso Sul
América, Termo de Responsabilidade de internação e autorização de cirurgia (fls. 75/92).
Pois bem. É de se reconhecer, de plano, que, nos termos do artigo 16, § 4o do
Decreto no 70.235/72, a prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da
impugnação, a menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722759/2009-63

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
O fato é que a apresentação da referida documentação apenas em sede recursal se
enquadra, com perfeição, na hipótese constante do artigo 16, § 4o, alínea “c” do Decreto no
70.235/72, uma vez que os documentos se destinam a contrapor fatos ou razões levantadas pela
autoridade julgadora de 1a instância, não havendo se falar aí na ocorrência da preclusão no que
diz com o momento da apresentação da prova.
Dito isto, verifique-se, de plano, que a legislação do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física dispõe que as despesas médicas podem ser deduzidas da base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário, nos termos do que dispõem os artigos 8o da Lei no 8.134/1990
e 8o, inciso II da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 8.134/1990
Art. 8° Na declaração anual (art. 9°), poderão ser deduzidos:
I - os pagamentos feitos, no ano-base, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
provenientes de exames laboratoriais e serviços radiológicos;
***
Lei no 9.250/1995
CAPÍTULO III – DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722759/2009-63

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.”
A legislação de regência do Imposto de Renda vigente à época dos fatos aqui
discutidos1 também cuidou de dispor sobre a comprovação das deduções do imposto, conforme
se verifica dos artigo 73, caput e 80, caput e § 1o do Decreto no 3.000/99:
“Decreto no 3.000/99
TÍTUO V – DEDUÇÕES
CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
***
CAPÍTULO III - DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
Seção I - Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;”

1 Confira-se que de acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "O lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada", o que
significa dizer que os fatos aqui discutidos devem ser analisados sob as disposições normativas constantes do
Decreto no 3.000/99, o qual, hoje, encontra-se revogado.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722759/2009-63

A própria a Instrução Normativa RFB no 1.500, de 29 de outubro de 2014,
enquanto norma complementar, dispõe que as deduções de despesas médicas devem ser
comprovadas por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no
mínimo, as informações ali discriminadas. Veja-se:
“Instrução Normativa RFB no 1.500/2014
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
§ 1o Fica dispensado o disposto no inciso IV do caput na hipótese de emissão de
documento fiscal.
[...]
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que outras
provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados da
RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017).”
De todo modo, o fato é que a dedutibilidade das despesas médicas dependerá da
análise das circunstâncias fático-jurídicas e dos elementos probatórios que compõe o caso
concreto.
A rigor, os recibos e declarações emitidos pelos profissionais médicos que
contenham as informações mínimas exigidas pelas legislação de regência serão considerados
como hábeis e idôneos para fins de comprovação das despesas médicas apenas nos casos em que
a autoridade autuante não exige que as respectivas despesas sejam comprovadas por documentos
que demonstram, de forma inconteste, que os serviços médicos foram efetivamente realizados e,
sobretudo, que o beneficiário realmente realizou o pagamento de tais serviços.
Ou seja, nas hipóteses em que a autuação fiscal é lavrada com base na falta de
apresentação de documentos que comprovam a efetiva prestação dos serviços médicos e os
efetivos pagamentos e/ou desembolsos, decerto que apenas quando o contribuinte comprova a
efetividade das despesas a partir da apresentação de TED’s, DOC’s, extratos bancários, cheques
nominais etc. é que o lançamento pode ser cancelado, de sorte que, em casos tais, os recibos não
serão suficiente para tanto.
Destaque-se que, recentemente, este Tribunal editou a Súmula no 180, vigente
desde 16/08/2021, que dispõe que a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais. Confira-se:
“Súmula CARF no 180
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722759/2009-63

Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.”
Fixadas essas premissas, observe-se que, no caso concreto, e de acordo com a
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 06, a motivação do lançamento foi
unicamente a falta de comprovação dos efetivos pagamentos supostamente realizados com as
despesas médicas tais quais declaradas com as profissionais Juliana da Cunha Holanda, no
montante de R$ 13.000,00, e Silvia dos Santos Reis, no valor de R$ 3.000,00, sendo que a
autoridade fiscal entendeu por intimá-la a a comprovar o efetivo pagamento das despesas através
do Termo de Intimação Fiscal no 2007/605359442001048 (fls. 29).
No caso em tela, registre-se que os documentos apresentados pela recorrente
consistem, basicamente, em recibos e relatórios médicos, emitidos pela psicóloga Juliana da
Cunha Holanda (fls. 11/12) e pela fonoaudióloga Silvia Reis (fls. 13/14). Ambos referem-se a
tratamentos realizados por longo período de tempo: o primeiro, datado de 22/12/2006, refere-se
“a 100 (cem) sessões de psicoterapia” e o segundo, datado de 26/12/2006, “a fonoterapia
durante os meses de março a dezembro”.
De todo modo, o que deve ser aqui destacado é que o recorrente acabou não
colacionando aos autos documentos robustos que pudessem comprovar a realização do efetivo
pagamento das respectivas despesas médicas, tais como comprovantes de extratos bancários e
saques com datas e valores coincidentes com as informações contidas nos recibos, cheques
nominativos e/ou comprovantes de transferências - TED’s ou DOC’s, quando, a rigor, havia sido
instado a fazê-lo.
Em senda conclusiva, registre-se, a título de esclarecimentos, que o julgador
apreciará a validade das alegações a partir do exame da consistência do conjunto de relatos
linguísticos trazidos para sua comprovação, sendo que a versão dos fatos acolhida pelo julgador,
no entanto, em razão das inevitáveis limitações que o conhecimento dos fatos padecem no
momento em que se quer verificar o que efetivamente sucedeu, dificilmente terá atingido a
verdade absoluta, aquela que tem a pretensão de ser universal. Em síntese, a conclusão baseada
apenas nas provas trazidas aos autos retrata tão somente um juízo de probabilidade sobre o que
ocorreu.
É nesse sentido que o artigo 29 do Decreto no 70.235/72 dispõe que a autoridade
julgadora formará livremente sua convicção quando da apreciação da prova e poderá determinar
as diligências que entender necessárias. Veja-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o
qual a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma
livre, não se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais,
aliás, poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no
julgamento da lide.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722759/2009-63

Nas palavras de Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa Martínez López2,
“[...] Por este princípio, a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos é
feita, livremente, pelo julgador, não havendo vinculação a critérios prefixados de
hierarquia de provas, ou seja, não há preceito legal que determine quais as provas
devem ter maior ou menor peso no julgamento da lide.
No momento de prolação da sentença, o julgador poderá, segundo o seu convencimento
pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos, podendo, se
assim o quiser, adotar as diligências que entender necessárias à apuração da verdade
material no que concerne tão somente aos fatos que constituem o processo. Em assim
sendo, tem-se que o julgador é soberano na análise das provas produzidas nos autos,
devendo decidir conforme o seu convencimento. Mas o livre convencimento não se
confunde com arbítrio, não podendo, por exemplo, o julgador discordar simplesmente
do previsto na norma legal sem argumentos jurídicos consistentes, nem indeferir provas
sem que diga a razão, tampouco desconhecer as presunções e ficções legais aplicáveis
ao caso concreto. Pelo princípio da persuasão racional, exige-se que o livre
convencimento seja motivado, devendo o julgador declinar as razões que o levaram a
valorar uma prova em detrimento de outra. A motivação equivale a uma justificativa,
que no nosso entender deverá ser razoável e lógica, de forma a permitir a satisfação do
processo administrativo.”
Como a contribuinte não apresentou documentos que comprovam o efetivo
pagamento das despesas médicas nos termos do que determina tanto o artigo 73, caput do
Decreto no 3.000/99 quanto a Súmula CARF no 180, quando, a bem da verdade, foi instada a
fazê-lo oportunamente, decerto que a glosa à dedução de despesas médicas deve ser mantida in
totum.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações de mérito tais quais
formuladas pela recorrente não devem ser aqui acolhidas, já que, no caso, e com amparo na
Súmula CARF no 180, os recibos não são suficientes para fins de comprovação da efetividade
dos pagamentos com as supostas despesas médicas, já que esse foi o motivo que ensejou a
autuação fiscal.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao De Almeida Nobrega

2 NEDER, Marcos Vinícius; LÓPEZ, Maria Teresa Martínez. Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado
(de acordo com a Lei no 11.941, de 2009, e o Regimento Interno do CARF). 3. ed. São Paulo: Dialética, 2010, Não
paginado.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.996 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.722759/2009-63

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital